Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. PERDA DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E FORÇA EXECUTIVA. CERTEZA DO TÍTULO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de execução, na qual a parte exequente interpôs recurso inominado contra a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual.
2. A inicial trata de Ação de Execução de Notas Promissórias, contra devedor solvente, inadimplente em face de emissão de título de crédito.
3. Nas suas razões recursais, o exequente afirma que as notas promissórias são absolutamente líquidas e certas. Pugna pelo provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
4. A Nota Promissória é um título executivo extrajudicial que tem como objetivo a fixação de promessa de pagamento de dívida pelo devedor.
5. Embora a nota promissória seja um título dotado de autonomia e de abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que a nota promissória encontra-se vinculada a um contrato. (Acórdão 1245705, 07040940520198070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Tratando-se de nota promissória atrelada a contrato de compra e venda de ponto comercial (ID 25392334) e, não sendo possível identificar os fatos narrados em relação ao descumprimento contratual pelo exequente, resta incompatível o rito das execuções de títulos de crédito.
7. Portanto, o título padece de certeza, tornando-se inexigível, conforme dispõe artigo 783 do Código de Processo Civil. Desta forma, a controvérsia acerca do negócio jurídico mantido entre as partes deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução. Correta a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual.
8. Recurso da parte exequente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.